Tribunal: STF
Processo: HC 184301
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Ordem concedida de ofício.
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 
2. Hipótese de paciente (primário e de bons antecedentes) condenado a 5 anos de reclusão pelo tráfico de quantidade não expressiva de drogas. Possibilidade de fixação do regime de cumprimento de pena semiaberto. Precedentes.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão do Min. Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 546.067 – SP.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Irresignada, a defesa apelou. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, “considerando […] não haver anotação de reincidência na sentença ou no acórdão, bem como a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada no mínimo legal, de rigor a fixação de regime menos gravoso”. 
    4. Decido.
    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    7. As peculiaridades do caso concreto autorizam a concessão da ordem de ofício.
    8. Verifico que o paciente está condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pelo tráfico de 36,18g de cocaína, na forma de crack; 21,71g de cocaína e 32,71g de maconha (e-doc. 3, p. 17). Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 1/6 acima do mínimo, com fundamento apenas na natureza das drogas apreendidas. Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reconduzindo a reprimenda ao mínimo legal. Ausentes outras causas modificadoras, a pena tornou-se definitiva em “05 (cinco) anos de reclusão”. 
    9. Ocorre que esta Corte tem uma jurisprudência consolidada, no sentido de que “[a] imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719 do STF). Além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o HC 111.840, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007. Sendo assim, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento da pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. 
    10. Nesse contexto, em se tratando de réu primário e de bons antecedentes, surpreendido com quantidade não expressiva de droga, ainda que de tipos diversos, não há como deixar de reconhecer a ilegalidade no estabelecimento de regime prisional mais severo que o legalmente permitido, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. O regime prisional semiaberto se me afigura, no caso, mais do que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (art. 59 do CP). 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para fixar, desde logo, o regime inicial semiaberto.
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator